Tribunal: TJMT
Processo: 1027117-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027117-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CICERO BERNADINO DE PAIVA - CPF: 959.206.763-53 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), CARTORIO 1 OFICIO CARIRIACU - CNPJ: 06.749.121/0001-17 (APELADO), CARTORIO 1 OFICIO CARIRIACU - CNPJ: 06.749.121/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027117-08.2021.8.11.0041.

APELANTE:

CÍCERO BERNADINO DE PAIVA.

APELADO:

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE NASCIMENTO - SUPOSTO ERRO NO ANO DE NASCIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que os serviços concernentes aos Registros Públicos se destinam à preservação da autenticidade, da segurança e da eficácia dos atos jurídicos.

A presunção de veracidade dos atos registrais que gozam de fé pública, apenas pode ser afastada por prova robusta da existência de erro, equívoco ou omissão, a cargo daquele que pretende a retificação do registro.

No caso em comento, deixou a apelante de produzir provas que evidenciassem o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe era direcionado, tornando-se inviável a alteração de seu ano de nascimento no respectivo registro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027117-08.2021.8.11.0041.

APELANTE:

CÍCERO BERNADINO DE PAIVA.

APELADO:

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CÍCERO BERNADINO DE PAIVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10
ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil n. 1027117-08.2021.8.11.0041, ajuizada por
SIRO RODRIGUES ALVES,
que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e deixou de condenar o apelante ao pagamento de honorários, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária
.

Em suas razões de id. 197576691, o apelante sustenta q
ue nasceu no dia 26.11.1975, com registro de sua Certidão de Nascimento 2297, lv 54, Fls. 219, do Cartório de Caririaçu-CE, apresentando como provas documentos de RG, Certificado de Alistamento, Título Eleitoral e Certidão de Casamento.

Aduz que houve a alteração do registro para o dia 26.11.1976 pelo Cartório responsável, o que ocasionou diversas divergências foram criadas junto a Receita Federal, RAIS e Ministério do Trabalho, impossibilitando-o de receber o Seguro Desemprego.

Assevera que, instado a se manifestar, o cartório colacionou certidão de nascimento lavrada unilateralmente no ano de 2008, sem observar as informações contidas nos documentos anteriores.

Afirma que é pessoa simples e, ao atribuir-lhe o ônus da prova, o juízo
a quo
violou o princípio da cooperação processual, igualdade, cerceamento de defesa, distribuição dinâmica do ônus da prova e devido processo legal.

Assim, pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação e reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Recurso isento de preparo.

O Ministério Público apresentou parecer no id. 207070699, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelante ajuizou Ação de Retificação de Registro Civil, objetivando a alteração da sua certidão de nascimento para que passe a constar a sua data de nascimento com sendo o dia
26.11.1975
.

Sabe-se que a Lei nº 6.015/73, em seu art. 1º, prevê que os serviços concernentes aos Registros Públicos se destinam à preservação da autenticidade, da segurança e da eficácia dos atos jurídicos.

Nesse passo, por gozarem de fé pública, milita, em favor dos atos registrais, a presunção de veracidade do que neles se exprime, sendo uma de suas características, em regra, a imutabilidade.

Entretanto, configurada e devidamente comprovada a ocorrência de erro, omissão ou destruição do registro, o mesmo diploma legal estabelece, em seus arts. 109 a 113, o procedimento adequado para a retificação dos ditos vícios.

Na hipótese dos autos, pretende o apelante, como já dito, a retificação de seu ano de nascimento, para que passe a constar 1975, ao invés de 1976.

Para que fosse possível a correção do suposto equívoco, seria necessária a existência de prova robusta, a cargo da apelante, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, o que não se verifica, não bastando, para tanto, os documentos acostados com a peça de ingresso, a saber, RG, CPF e Certidão de Casamento.

Isso porquê, em conformidade com o documento de id. 197576678 e seguintes, a data de nascimento do apelante de fato ocorreu em
26.11.1976, senão vejamos:

Dessa forma, o que se extrai das referidas anotações e registros é que o erro se deu nos documentos posteriores que foram expedidos com data de nascimento equivocada e não a certidão de nascimento como aponta o recorrente.

Assim, à luz da insuficiência das provas produzidas pela apelante, impõe-se a manutenção da sentença proferida, que concluiu pela improcedência do pedido de retificação do registro público.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024